Tribunal: CARF
Processo: 10783.900934/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.900934/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.884 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
CHOCOLATES GAROTO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2001
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. REQUISITOS.
O reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento indevido de tributo,
bem como a certeza de que o interessado é o titular da pretensão relativa à
restituição do imposto indevidamente recolhido.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA.
Uma vez não comprovado o efetivo recolhimento do pagamento que deu
origem ao direito creditório em discussão, as compensações declaradas não
devem ser homologadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar o
pedido de diligência e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do
relatório e voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.900934/2008-01
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.884 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.900934/2008-01

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Acórdão no 12-30.341 –
la Turma da DRJ/RJ1, de 5 de maio de 2010.
A contribuinte transmitiu a DCOMP no 27169.97450.190104.1.3.04-9396, com
base em crédito decorrente de pagamentos indevido ou a maior de Imposto de Renda Retido
na Fonte – IRRF, código de receita 0481 (IRRF - Juros e comissões em geral - residentes no
exterior, que teria sido efetuado em 30/05/2001.
A decisão proferida no Despacho Decisório não homologou a compensação
declarada, tendo em vista que o DARF discriminado no PER/DCOMP, não foi localizado nos
sistemas da Receita Federal.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, a recorrente enfatiza a existência do
crédito pleiteado, que seria decorrente de operação isenta de IRRF, nos termos do art. 11 do
Decreto 76.988/1976 (Acordo Brasil – Alemanha). Esclarece que, por se tratar de operação
tributada de remessa para pessoa jurídica domiciliada no exterior, “o Banco do Brasil efetuou a
retenção do referido valor na qualidade de responsável tributário” e que a empresa não teria
como se opor a tal retenção.
A DRJ analisou as razões apresentadas e manteve a decisão do Despacho
Decisório. Dentre os fundamentos apresentados, enfatiza que a recorrente, apesar de intimada,
sequer foi capaz de comprovar a existência do DARF informado no PER/DCOMP.
Adicionalmente, em relação à isenção da incidência do IRRF sobre as remessas efetuadas,
conclui que os requisitos previstos no art. 11 do Decreto 76.988/1976 (Acordo celebrado entre
Brasil e Alemanha) não teriam sido cumpridos.
Segue ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2001
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Incumbe ao contribuinte o ônus da prova quanto à certeza e liquidez de alegado crédito
contra a Fazenda Pública que pretenda ser compensado com débitos próprios.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado do Acórdão da DRJ em 22/06/2010, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 19/07/2010, com as suas razões de defesa.
Em suma, a recorrente apresenta os seguintes argumentos:
 enfatiza que teria sofrido o ônus da retenção indevida de IRRF sobre remessa de juros ao
exterior, promovida pelo Banco do Brasil e solicita a realização de diligência para comprovar
o efetivo recolhimento dos valores declarados;
 cita o art. 11 do Decreto-Lei no 401, de 1968, para estabelecer que teria a titularidade na
pretensão da restituição do imposto indevidamente recolhido;
 esclarece que as remessas foram realizadas em decorrência de empréstimo contraído junto a
instituição financeira alemã DEG, operação que seria isenta de IRRF, em razão da existência
de acordo entre o Brasil e a Alemanha para evitar bitributação do Imposto de Renda,
conforme disposto no art. 11, § 3o, do Decreto no 76.988, de 6 de janeiro de 1976;
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.884 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.900934/2008-01

 destaca que o objeto social da DEG coaduna-se com os requisitos constantes do Tratado
Internacional firmado entre o Brasil e a Alemanha, conforme disposto nos documentos
oficiais traduzidos por Tradutor Público e Intérprete Comercial Juramentado;
 aponta que os contratos de empréstimo e seus aditamentos foram regularmente autorizados pelo
Banco Central do Brasil, conforme os Certificados de Autorização nos 331/00029 de 18/07/95,
331/00038 de 04/06/1997 e 331/0049 de 29/05/1998, que estariam anexados aos autos.
Ao final, requer:
Requer-se seja dado provimento ao presente recurso voluntário, reformando-se a
decisão ora objurgada, determinando-se por este r. conselho as diligências que entender
pertinentes para a formação do melhor convencimento no julgado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os requisitos
de admissibilidade.
Pedido de diligência.
No recurso apresentado, a contribuinte enfatiza que teria sofrido o ônus da retenção
indevida de IRRF sobre remessa de juros ao exterior, promovida pelo Banco do Brasil e solicita
a conversão do julgamento em diligência, para comprovar o efetivo recolhimento dos valores
declarados.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a
lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o que
ocorre no caso de homologação de compensação. O § 1o do art. 150 do Código Tributário
Nacional estabelece expressamente que a extinção do crédito tributário (débito da
contribuinte) por homologação está sujeita a ulterior homologação, de forma que o
declarante pode ser instado a comprovar o direito pretendido ou justificá-lo, deslocando para
ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
sujeito passivo a obrigação de comprovação e justificação do direito pretendido e, não o fazendo,
sofre as consequências legais, ou seja, a não homologação dos débitos declarados, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer
elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
No caso dos autos, a contribuinte teve diversas oportunidades para comprovar a
efetiva retenção do IRRF sobre remessas de juros para o exterior, pagamento declarado no
PER/DCOMP objeto dos autos como origem do crédito pleiteado.
Foi intimada a transmitir PER/DCOMP retificador para corrigir eventuais
divergências no DARF informado como origem do crédito pleiteado (fl. 7); tomou ciência do
Despacho Decisório (fl. 8), que não homologou as compensações declaradas em função de não
ter sido localizado o DARF nos sistemas da RFB; foi cientificada do Acórdão da DRJ (fls. 43 a
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.884 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.900934/2008-01

48), que destacou que não haveria liquidez e certeza no direito creditório declarado e que caberia
à interessada comprovar o recolhimento indevido ou a maior de IRRF, mantendo a não
homologação das compensações.
Também deve ser considerado que a realização de diligência ou perícia pressupõe que
o fato a ser provado necessite de esclarecimentos considerados obscuros no processo. Na espécie, tais
motivos são inexistentes, haja vista que constam nos autos todas as informações necessárias e
suficientes para o deslinde da questão, não cabendo a este conselho produzir provas que deveriam ter
sido fornecidas pela interessada.
Assim, nos termos do art. 18, caput, do Decreto no 70.235, de 1972, indefiro o
pedido de diligência, por considerá-lo prescindível para o julgamento da presente lide.
Mérito.
Na presente discussão, para ficar configurada a isenção da incidência do IRRF
e, consequentemente, o pagamento indevido de IRRF sobre remessas de juros para o exterior,
deve ficar comprovado que a Recorrente suportou o ônus da retenção na fonte relativa aos juros
sobre empréstimos contraído junto à DEG; que houve o recolhimento efetivo do tributo; e que a
instituição financeira seria de propriedade exclusiva do governo federal ou dos estados federados
da Alemanha.
No intuito de comprovar seu direito, a recorrente apresenta as seguintes razões:
(a) que teria a titularidade na pretensão da restituição do imposto indevidamente recolhido;
(b) que teria sofrido o ônus da retenção indevida de IRRF sobre remessa de juros ao exterior,
promovida pelo responsável Banco do Brasil; (c) que as remessas foram realizadas em
decorrência de empréstimo contraído junto a instituição financeira alemã DEG, operação que
seria isenta de IRRF, em razão da existência de acordo entre o Brasil e a Alemanha para evitar
bitributação do Imposto de Renda, conforme disposto no art. 11, § 3o, do Decreto no 76.988, de 6
de janeiro de 1976; (d) que o objeto social da DEG coaduna-se com os requisitos constantes do
Tratado Internacional firmado entre o Brasil e a Alemanha, conforme disposto nos documentos
oficiais traduzidos por Tradutor Público e Intérprete Comercial Juramentado; (e) que os
contratos de empréstimo e seus aditamentos foram regularmente autorizados pelo Banco Central
do Brasil, conforme os Certificados de Autorização nos 331/00029 de 18/07/95, 331/00038 de
04/06/1997 e 331/0049 de 29/05/1998, que teriam sido anexados aos autos; (f) que seria
incontroverso que teria sido efetuado o recolhimento de IR sobre as remessas ao DEG.
Inicialmente deve ser ressaltado que, nos termos do art. 156, II, do Código
Tributário Nacional (CTN), a compensação tributária é uma modalidade de extinção do crédito
tributário, mediante a qual se promove o encontro de duas relações jurídicas: (i) a relação
jurídica de indébito tributário, na qual o contribuinte tem o direito de exigir, e o Estado tem o
dever de restituir determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a relação jurídica tributária, na qual
o Estado tem o direito de exigir, e o contribuinte o dever de recolher determinada quantia aos
cofres públicos (crédito tributário).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública”.
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento indevido de tributo.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.884 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.900934/2008-01

Destaca-se, no caso em concreto, que não consta nos autos a comprovação de que
a retenção de IRRF – remessas de juros para o exterior, decorrente de operação de empréstimo
contraído junto a instituição financeira alemã DEG, teria efetivamente ocorrido.
Em sua defesa, desde a manifestação de inconformidade, a interessada argumenta
que o responsável pela retenção seria o Banco do Brasil (“o Banco do Brasil efetuou a retenção
do referido valor na qualidade de responsável tributário”) e que a empresa não teria como se
opor a tal retenção. Cita, ainda, o art. 11 do Decreto-Lei no 401, de 1968, para estabelecer que
teria a titularidade na pretensão da restituição do imposto indevidamente recolhido.
Verifica-se que dentre as informações sobre o direito creditório, prestadas no
PER/DCOMP, a interessada aponta que o “pagamento” seria decorrente de retenção na fonte de
rendimentos de residentes ou domiciliados no exterior, referente ao código de receita 0481.
Transcrevo partes da descrição deste código de receita, contida no MAFON 20011
– Manual do Imposto de Renda Retido na Fonte, atualizado até fevereiro 2001:

Assim, na situação em análise, com base na relação jurídica descrita no MAFON,
fica claro que (a) o fato gerador é o pagamento de importâncias remetidas ao exterior a título de
juros de empréstimos; (b) a contribuinte (beneficiária) é a instituição alemã DEG, domiciliada no
exterior; (c) o responsável relo recolhimento é a interessada, ou seja, a empresa Chocolates
Garoto S/A (fonte pagadora).
Dessa forma, equivoca-se a recorrente quanto à afirmativa de que o Banco do
Brasil seria o responsável pelo recolhimento. Na verdade o papel do referido banco seria, apenas,
o de operacionalizar a retenção do imposto de renda na fonte, exigido a partir da ocorrência de
fato gerador definido em lei, ou seja, em função de remessa para o exterior dos juros sobre
empréstimos contraído junto à DEG.
No caso em concreto, o que se constara, de fato, é que, intimada diversas vezes
sobre a necessidade de comprovação do efetivo recolhimento do IRRF (código de receita 0481),
que deu origem ao direito creditório em discussão, a recorrente não anexou aos autos prova

1
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/dirf/manual-
do-imposto-de-renda-retido-na-fonte-mafon
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.884 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.900934/2008-01

material que demonstrasse que teria sofrido o ônus desse suposto pagamento indevido ou que a
retenção teria efetivamente ocorrido.
Além de não apresentar a cópia do DARF, sequer anexou aos autos documentos
que poderiam indicar a existência do direito creditório, tais como Contrato de Empréstimo
firmado entre a recorrente e a DEG; Contratos de Câmbio, extraídos do Sisbacen; registros
constantes dos livros contábeis. Registre-se, ainda, que nem mesmo apresentou os Certificados
de Autorização nos 331/00029 de 18/07/95, 331/00038 de 04/06/1997 e 331/0049 de 29/05/1998,
citados por ela em sua manifestação de inconformidade.
Desse modo, resta concluir que o direito creditório em discussão carece de
liquidez e certeza.
Esta conclusão está em consonância com a decisão proferida no Acórdão da DRJ:
15. No caso concreto, cabia ao interessado comprovar o recolhimento indevido ou a
maior de IRRF. Entretanto, apesar de intimado, o interessado não foi sequer capaz de
comprovar a existência do recolhimento informado no PER/DCOMP.
16. Com efeito, ainda que o DARF existisse, o interessado deveria ter comprovado que
o recolhimento era indevido ou a maior.
17. Desta forma, se o crédito não é líquido e certo, não é possível homologar a
compensação requerida.
Quanto à comprovação de que a operação seria isenta de IRRF, outra condição
necessária para se reconhecer o direito creditório em discussão, a análise dos argumentos
apresentados pela recorrente vincula-se ao cumprimento dos requisitos dispostos no item 3 do
art. 11 do Decreto no 76.988/1976, que promulgou o Acordo para “evitar a dupla tributação em
matéria de imposto sobre a renda e o capital”, celebrado entre o Brasil e a antiga República
Federal da Alemanha.
Deixo de analisar as alegações quanto a esta matéria, tendo em vista que a não
comprovação da liquidez e certeza do crédito tributário em discussão é suficiente para não
homologar as compensações declaradas.
Uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e
certo da contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há o que ser
reconsiderado na decisão proferida no Acórdão da DRJ.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO por indeferir o pedido de diligência e, no mérito, por
negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital